Tribunal: TJES
Processo: 5000912-17.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000912-17.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: TALINE DA SILVA CHAGAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008094-88.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
CARLOS ANDRE REIS DE SOUZA
/
MATHEUS NORBERTO DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que teve seu voo cancelado pela requerida sob a justificativa de impedimentos meteorológicos.

Em sede de contestação (ID 4889027), requereu preliminarmente a retificação do polo passivo e no mérito a ausência de responsabilidade, impossibilidade de conversão das milhas em pecúnia e inexistência dos danos morais.

O juízo
a

quo
julgou procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais,

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 4889285). Em suas razões, a recorrente sustentou que o cancelamento se deu exclusivamente pelas condições meteorológicas e aduziu a impossibilidade de arbitramento de danos morais e requereu subsidiariamente sua minoração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Da análise dos autos, entendo que o presente recurso merece prosperar em parte.

Do compulsar dos autos
verifico que o ponto controvertido do processo de se detém no cancelamento do voo, fato corroborado por ambas as partes.

Todavia, o cancelamento de voo por questões climáticas se consubstancia como fortuito interno, desta forma se trata de risco inerente da própria atividade desempenhada pelo requerido, neste sentido é evidente a falha na prestação de serviços e a caracterização do dano moral.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO ABALO MORAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. VIAGEM A TRABALHO. AUTORES QUE NÃO PODERIAM ESPERAR O DIA SEGUINTE PARA PEGAR NOVO VOO DIANTE DA POSSÍVEL PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. EMPRESA QUE NÃO FORNECEU OUTRAS SOLUÇÕES. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. recurso PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO 2. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM ALUGUEL DE AUTOMÓVEL, COMPRA DE PASSAGENS, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência tem entendido que a ocorrência de cancelamentos de voos devido a condições climáticas e problemas técnicos caracterizam riscos inerente à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno.
2. Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o cancelamento do voo e, in casu, conclui-se que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos requerentes. (TJPR - 10ª C.Cível - 0009445-81.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 04.11.2021)

(TJ-PR - APL: 00094458120208160014 Londrina 0009445-81.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 04/11/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - QUANTUM. São aplicáveis as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, por existir relação de consumo no contrato de transporte celebrado pelas partes.
O cancelamento de voo, com alteração da programação da viagem do passageiro é suficiente para causar dano moral. A fixação do 'quantum' indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.

(TJ-MG - AC: 50246383720228130702, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

Todavia, data máxima vênia, verifico que os danos morais foram arbitrados em valor desproporcional e devem ser minorados para patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar a recorrente a indenizar a parte autora pelos danos morais causados, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)